Tribunal: STF
Processo: ARE 1525777
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CAUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA DE CAUCIONANTE. PENHORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “Agravo de Instrumento. Bem de Família. Caução. Impenhorabilidade. A exceção do artigo 3º, VII da Lei nº 8.009/1990 não alcança bem de família ofertado em caução de contrato de locação. Precedentes desta E. Câmara e do C. STJ. Decisão reformada. Recurso provido.” (Doc. 19, p. 2, destaquei)



    Nas razões do apelo extremo, Diogo Soter da Silva Machado Neto apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, inciso II, da Constituição da República e aos princípios da isonomia e da boa-fé. Sustenta, em síntese, a possibilidade de penhora de bem de família de caucionante (Doc. 24).



    A Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta (Doc. 29). Irresignado, Diogo Soter da Silva Machado Neto interpôs o presente agravo (Doc. 33).



    Determinaram-se devoluções do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Temas 800 e 1.127 (Docs. 50 e 56).



    A Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferiu juízos negativos de retratação e determinou o retorno dos autos a esta Corte (Docs. 52 e 58). 



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    In casu, verifica-se que o acórdão ora recorrido está em dissonância com o entendimento desta Suprema Corte no sentido da possibilidade de penhora do bem de família objeto de caução em contrato de locação. Nesse sentido foram as seguintes decisões:



    “O Tribunal de origem deu provimento ao recurso ao fundamento de que o bem dado como caução em contrato de locação é impenhorável.



    (...)



    Sobre a matéria, não obstante o julgamento dos Temas 295 e 1127 refira-se ao contrato de fiança, entendo que os fundamentos pelas quais esta SUPREMA CORTE declarou a constitucionalidade da penhora do bem de família aplicam-se também às hipóteses em que o indivíduo, por livre e espontânea vontade, oferece seu único bem de família como caução em contrato de locação, ante a vedação ao comportamento contraditório da parte que assinou o instrumento do contrato. 



    (...)



    A exemplo do contrato de fiança, a parte, quando oferece seu único imóvel com o escopo de garantir contrato de locação firmado entre terceiros, o faz dentro do seu direito de gozar e dispor de sua propriedade, abrindo mão, portanto, da impenhorabilidade sobre seu bem de família. 



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual merece reforma.” (ARE 1.442.879, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/07/2023, destaquei)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA DO CAUCIONANTE. RATIO DECIDENDI DO RE Nº 1.307.334-RG/SP. TEMA RG Nº 1.127. PRINCÍPIOS DA PACTA SUNT SERVANDA, DA LIVRE INICIATIVA E DA CONFIANÇA. PROVIMENTO.” (ARE 1.467.189, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 29/11/2023, destaquei) 



    Ex positis, PROVEJO o AGRAVO interposto por Diogo Soter da Silva Machado Neto e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PROVIMENTO ao seu RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a penhora do bem imóvel objeto da matrícula 72.090 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP, determinada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barueri/SP nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença 0011498-88.2020.8.26.0068.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente